Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável acolhimento de pedido de absolvição quando o conjunto probatório constante dos autos, quais sejam: - as declarações das vítimas, laudo de exame de corpo de delito, tudo isso demonstra, sem dúvidas, a prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e vias de fato cometidos em contexto de violência doméstica.
2. Recurso conhecido e desprovido.